Tribunal: STF
Processo: Rcl 87069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Cláudia Rejane da Silveira Fraga contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020643-25.2023.5.04.0102 .



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “A presente reclamatória foi proposta por DENISE BRAVO CRUZ exclusivamente em face do INSTITUTO EDUCACIONAL DIMENSÃO LTDA, sem participação da Reclamante na fase de conhecimento. Não obstante, já em execução, sobreveio a decisão de 1º grau de 28/11/2024 (Id 8707588) que incluiu a Reclamante (pessoa física) e CLAUDIA REJANE ME no polo passivo e determinou constrições patrimoniais imediatas, ao mesmo tempo em que apenas instaurou incidente de desconsideração (IDPJ) — ou seja, a inclusão e as constrições antecederam o contraditório específico do IDPJ. Essa inversão metodológica revela o cerne do desacerto: a medida extrema (execução contra terceiro estranho à cognição) foi adotada antes do procedimento legalmente vocacionado a viabilizar defesa plena. 



    Na sequência, em 06/12/2024 (Id 9cfdc75), o juízo levantou o sigilo tão somente da decisão, mantendo sob sigilo o documento basilar (Id 067c5c4) que embasou a inclusão da Reclamante. Com isso, persistiu a violação ao contraditório (art. 5º, LV, CF), pois o fundamento central do redirecionamento não foi franqueado à defesa. A Reclamante, desde o primeiro momento, havia requerido o levantamento do sigilo de ‘todas as petições e documentos sigilosos’ (Id a13c17f), justamente para enfrentar a prova que lhe era imputada; ainda assim, o principal documento permaneceu inacessível. 



    Foram opostos Embargos à Execução (Id 15f7d66), em que se apontou: (i) a nulidade da inclusão sem contraditório específico do IDPJ; (ii) a inaplicabilidade de qualquer ‘atalho’ para atingir terceiro estranho à cognição; e (iii) a impossibilidade de sustentar atos executórios com base em prova sigilosa não acessível à parte. Todavia, a sentença de 10/02/2025 (Id a74fdcb) rejeitou os embargos, reclassificando a hipótese como de ‘fraude/confusão patrimonial’, com o objetivo de afastar a incidência do Tema 1.232, embora os próprios elementos fáticos mobilizados (endereço comum, estrutura e atuação relacionadas, entre outros) sejam típicos de debate sobre responsabilização de terceiro que exige contraditório robusto no IDPJ. 



    Interposto Agravo de Petição (Acórdão ‘Documento_4d427c2’), o Tribunal manteve a inclusão da Reclamante e preservou os atos executórios, reiterando a distinção de que ‘não se trata de grupo econômico, mas de fraude/confusão patrimonial’, como se o rótulo fosse suficiente para dispensar o rito garantista do IDPJ. A estratégia de nominar o quadro fático como ‘fraude’ para contornar a vinculação do Tema 1.232 (cujo núcleo é justamente vedar a execução contra quem não participou da cognição, qualquer que seja a roupagem) fragiliza a coerência decisória e acentua a necessidade da tutela desta Corte. 



    Nos Embargos de Declaração (Id 60c1479), a Reclamante evidenciou omissões relevantes: (a) a aderência material do Tema 1.232 ao caso concreto (terceiro estranho à cognição atingido na execução); (b) a inversão procedimental, com constrições antes do contraditório do IDPJ; e (c) a manutenção do sigilo do Id 067c5c4, que contaminou a própria formação da convicção judicial. Ainda assim, o acórdão Id 1452597 rejeitou os aclaratórios, afirmando haver ‘exaustiva’ análise do Tema 1.232 e tratando o ponto do sigilo como irrelevante ao fundamento do julgado — o que ratifica a supressão do contraditório substancial e consolida o cenário de desrespeito ao precedente de repercussão geral.” (eDOC 1, pp. 4-5)



    Aduz, nesses termos, que “[e]m decorrência da inclusão apenas na execução, foram determinadas restrições patrimoniais em face da Reclamante, notadamente: (i) bloqueio/penhora de R$ 28.222,57 via SISBAJUD (Id cc11d5a); (ii) restrição RENAJUD sobre veículo Honda HR-V (Id d0b2ddb); e (iii) indisponibilidade/averbação na CNIB sobre o imóvel residencial da Reclamante (Id 6d6ba17). Tais constrições foram deflagradas antes do contraditório específico do IDPJ e com fundamento em documento sigiloso não franqueado (Id 067c5c4), circunstâncias que acentuam a necessidade da tutela corretiva desta Corte”. (eDOC 1, p. 6)



    Argumenta, ainda, que a reclassificação do caso como "fraude/confusão patrimonial" pelo Tribunal reclamado é uma distinção meramente nominal que não afasta a necessidade de seguir o rito garantista do  Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.



    Por fim, repisa que “o conjunto decisório desconsiderou garantias constitucionais basilares e as balizas vinculantes traçadas pelo Tema 1.232, impondo a intervenção desta Corte para restabelecer a ordem processual e resguardar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como dos atos executórios e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, a reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o qual negou provimento ao agravo de petição interposto, decisão esta mantida incólume quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos em seguida (eDOC 14, ID: 98098155 e eDOC 15, ID: 53a447ac). Não há, entretanto, notícia da interposição dos demais recursos cabíveis, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente